Tribunal: TJES
Processo: 0000022-62.2025.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000022-62.2025.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO SEDANO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000022-62.2025.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO SEDANO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DENISE SILVA COUTO - ES30936, OSIAS SOARES VIANA FILHO - ES28796-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O réu BRUNO SEDANO SOUZA foi condenado em primeira instância pelo crime de posse de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, tipificado no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03. Os fatos narram que, no dia 05 de janeiro de 2025, o denunciado possuía 01 (um) revólver da marca Taurus, calibre 38, com o número de série raspado, e 06 (seis) munições do mesmo calibre, intactas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A sentença condenou o réu à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e negou o direito de recorrer em liberdade. A defesa interpôs recurso de apelação requerendo a redução da pena-base, a compensação da reincidência com a confissão, a substituição da pena privativa de liberdade, a fixação do regime aberto e o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a r. sentença deve ser reformada, mediante a análise dos seguintes pontos: (i) Se a pena-base fixada em 04 (quatro) anos de reclusão carece de fundamentação idônea, exigindo sua redução ao mínimo legal; (ii) Se a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência foi omitida e deve ser aplicada; (iii) Se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (iv) Se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser fixado no aberto; (v) Se o réu possui o direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3. Da Fixação da Pena-Base: A pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, acima do mínimo legal (3 anos), com fundamentação idônea, considerando como desfavoráveis a conduta social (inúmeras investigações criminais e envolvimento com "pares contraproducentes") e as consequências extrapenais ("autolesionando acidentalmente, com fratura na mão e prejuízos às atividades laborativas"), o que é suficiente para justificar a exasperação da pena.

4. Da Compensação entre Confissão e Reincidência: A compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência foi implicitamente realizada pelo Juízo
a

quo
, visto que, após o reconhecimento de ambas, a pena foi mantida inalterada no patamar de 04 (quatro) anos fixado na primeira fase da dosimetria.

5. Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade: A substituição é incabível, pois a pena definitiva foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, limite máximo previsto no art. 44, I, do Código Penal, e o réu é reincidente, fator que, na análise conjunta com o quantum da pena, obstaculiza a concessão do benefício.

6. Do Regime Inicial de Cumprimento: A manutenção do regime semiaberto está correta, conforme o art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal. O réu é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis (conduta social e consequências extrapenais), o que, de acordo com a Súmula 269/STJ, autoriza a fixação do regime mais gravoso (semiaberto), não sendo cabível o regime aberto pleiteado.

7. Do Direito de Recorrer em Liberdade: A negativa do direito de recorrer em liberdade deve ser mantida, uma vez que subsistem os motivos que ensejaram a prisão preventiva, em especial a necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, além de o réu ter permanecido preso durante toda a instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRUNO SEDANO SOUZA
, contra r. sentença que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 04 anos de reclusão e 30 dias multa, em regime semiaberto.

Em suas razões, no id. 16399835, busca o recorrente a redução da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento da compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, a fixação de regime mais brando, o direito de recorrer em liberdade e o prequestionamento.

Contrarrazões no id. 16475591, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 16662848, por intermédio do Procurador Sócrates de Souza pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000022-62.2025.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO SEDANO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DENISE SILVA COUTO - ES30936, OSIAS SOARES VIANA FILHO - ES28796-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

[...]

Consta no Incluso Instrumento Investigatório, no qual se embasa para a presente que, no dia 05 de janeiro de 2025, na rua Manoel Lucio Gomes, centro deste Município de Comarca, o denunciado o denunciado possuía 01 (um) revólver da marca Taurus, calibre 38 S&W com capacidade para 06 tiros, com o número de série raspado e 06 (seis) munições, tipo ponta plana, marca CBC, calibre 38 intactas, todos em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Materialidade comprovada pelo Auto de Apreensão de Arma de Fogo e munições de pág. 17, Auto de constatação de eficiência de arma de fogo de pág. 19 e depoimentos colhidos em sede policial, todos em ID64773389.

Consigna, ainda, que o denunciado incorre, no impedimento do art. 28-A, §2°, inciso II do CPP, não sendo possível a proposta de Acordo de Não Persecução Penal o ANPP, haja vista que esse responde a diversas ações penais por crimes de tentativa de homicídio (0000541-52.2016.8.08.0041), crime de trânsito (0002088-70.2019.8.08.0026 e 0000369-18.2013.8.08.0041), tráfico de drogas e associação ao tráfico (0001072- 36.2019.8.08.0041), furto e receptação (0000798-14.2015.8.08.0041), ameaça (0001292-39.2016.8.08.0041), bem como possui condenação criminal transitada em julgado por tráfico de drogas (0005581- 32.2021.8.08.0011).

[...]

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRUNO SEDANO SOUZA
, contra r. sentença que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 04 anos de reclusão e 30 dias multa, em regime semiaberto.

Em suas razões, no id. 16399835, busca o recorrente a redução da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento da compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, a fixação de regime mais brando, o direito de recorrer em liberdade e o prequestionamento.

Pois bem.

Da Materialidade e Autoria

A materialidade do delito de posse de arma de fogo com numeração raspada (art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03) restou comprovada pelo Auto de Apreensão de Arma de Fogo e Munições (ID 64773389, pág. 17), pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (ID 64773389, pág. 19) e, posteriormente, pelo laudo definitivo da perícia técnica (ID 77174460).

O laudo constatou que o revólver (calibre 38 com capacidade para 06 tiros) realmente estava com o número de série suprimido e era eficiente, assim como as seis munições intactas que o acompanhavam.

A autoria é inconteste, uma vez que o próprio acusado, em seu interrogatório judicial, admitiu ter atirado acidentalmente em sua mão e ter pedido à sua companheira que entregasse a arma à polícia.

O policial militar Cabo PMES Marcelo de Freitas Mota Filho, ouvido em juízo, relatou que foi acionado para atender uma ocorrência no hospital sobre um homem que havia levado um tiro em uma das mãos, e o acusado confessou que o disparo havia sido acidental.

A companheira do acusado levou até o hospital uma bolsa que continha a arma e as munições.

A alegação da defesa de que a arma foi entregue voluntariamente não afasta a tipicidade do crime de posse de arma com numeração raspada, cuja consumação se dá com a mera posse.

A r. sentença refutou corretamente o pedido de desclassificação para o delito do art. 12 da Lei 10.826/03.

Da Dosimetria da Pena

Da Ausência de Fundamentação na Fixação da Pena-Base

A defesa alega ausência de fundamentação concreta para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Ao contrário do alegado, a r. sentença fundamentou as circunstâncias judiciais com base em elementos concretos, conforme se depreende da análise do art. 59 do Código Penal:

Culpabilidade:
Não ultrapassou o grau ordinário.
Antecedentes:
Não considerados, em atenção ao princípio da presunção de inocência, ou para não configurar
bis in idem
por se tratar de caso de reincidência, que seria computada na fase posterior.
Conduta Social:
Desfavorável, pois os autos registraram inúmeras investigações criminais e participação em grupos de investigados, o que "demonstra envolvimento com pares contraproducentes no âmbito social".
Personalidade:
Não há elementos para desaboná-la, dependendo de laudo técnico.
Motivos do crime:
Próprios do tipo penal.
Circunstâncias:
Favoráveis, considerando que o réu pediu à companheira que entregasse o material ilícito à polícia e a quantidade de munições e arma era comum.
Consequências extrapenais:
Desfavoráveis, pois o réu manuseou a arma em ambiente doméstico, autolesionando-se acidentalmente, o que resultou em fratura na mão e prejuízos às atividades laborativas.
Vítima:
A sociedade, que em nada contribuiu.

A r. sentença, após "ponderar as circunstâncias judiciais, com a leve predominância de circunstâncias favoráveis", fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Embora a sentença tenha reconhecido a "leve predominância de circunstâncias favoráveis", a desfavorabilidade da conduta social e das consequências extrapenais é suficiente para afastar o mínimo legal.

A conduta social foi desabonada por "inúmeras investigações criminais" e "participações em grupos de investigados".

As consequências extrapenais foram consideradas "desastrosas", pois o réu se autolesionou acidentalmente com a arma, sofrendo fratura na mão e prejuízos laborativos.

Não se vislumbra, portanto, a alegada ausência de fundamentação, mostrando-se a análise das circunstâncias judiciais escorreita e a pena-base fixada razoável e proporcional.

Da Compensação entre a Confissão Espontânea e a Reincidência

A defesa pleiteia a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Ocorre que o próprio Juízo
a

quo
, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a atenuante da confissão e a agravante da reincidência e, manteve a pena na base anteriormente fixada:

"Presente a atenuante da confissão (artigo 65, III, d) do CP), assim como a agravante da reincidência (artigo 61, I do CP), motivo pelo qual mantenho a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.".

A manutenção da pena-base, no mesmo patamar de 4 (quatro) anos, configura, de forma implícita e objetiva, a compensação integral entre a atenuante e a agravante reconhecidas.

Portanto, a compensação já foi realizada, estando o pedido defensivo prejudicado.

Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade

A defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com base no art. 44 do Código Penal.

O art. 44, I, do Código Penal exige, como requisito objetivo, que a pena privativa de liberdade aplicada não seja superior a 4 (quatro) anos, quando o crime for culposo ou, se doloso, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição é suficiente.

No caso dos autos, a pena definitiva aplicada foi de 04 (quatro) anos de reclusão. Contudo, a r. sentença considerou o réu reincidente e o
quantum
da pena, fatores que, por si sós, inviabilizam a substituição.

Embora o §3º do art. 44 do CP preveja que a reincidência não impede a substituição em crimes dolosos, exige que a medida seja "socialmente recomendável" e que a condenação anterior não seja pela prática do mesmo crime (reincidência específica).

No presente caso, o juízo sentenciante expressamente considerou incabível a substituição, notadamente pelo
quantum
de pena aplicada e pela reincidência.

Além disso, a pena foi fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, o limite máximo para a substituição, somado ao fato de o réu ser reincidente, o que, em regra, obstaculiza a conversão.

Assim, a manutenção da negativa de substituição da pena é medida que se impõe.

Do Regime Inicial Mais Brando

O apelante busca a fixação do regime inicial aberto.

A r. sentença fixou o regime inicial semiaberto em observância ao artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

Embora a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em tese, possibilite o regime aberto, o réu é reincidente.

A Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça admite o regime semiaberto para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos,
se favoráveis as circunstâncias judiciais
.

No caso em tela, o réu é reincidente e, embora a r. sentença tenha mencionado "leve predominância de circunstâncias favoráveis", também considerou a conduta social e as consequências extrapenais desfavoráveis.

A reincidência, por si só, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso.

A jurisprudência do STJ e do TJES confirma a adequação do regime semiaberto para réus reincidentes, mesmo com pena inferior ou igual a 4 anos.

A Súmula 269/STJ autoriza o semiaberto, não o aberto.

Assim, o regime semiaberto fixado mostra-se adequado, proporcional e legal.

Do Direito de Recorrer em Liberdade

Por fim, a defesa pleiteia a concessão do direito de recorrer em liberdade.

O Juízo
a

quo
negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva.

A decisão fundamentou a negativa na permanência dos motivos da custódia cautelar, enfatizando a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, dada a quantidade da pena e o regime inicial semiaberto, bem como a necessidade de se manter a ordem pública, reforçada pelo fato de o réu ter permanecido preso durante toda a instrução processual.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a manutenção da prisão preventiva é legítima se subsistem os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, a permanência do réu segregado durante toda a instrução criminal justifica sua manutenção na prisão após a condenação em primeira instância, não sendo razoável a soltura após a confirmação da culpabilidade.

Ausente alteração na situação fática e presentes os requisitos legais, a manutenção da segregação é imperativa.

Conclusão

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença objurgada em sua integralidade.

É o voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.